Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700195-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELTON DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0711027-10.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado ora recorrente. Em suas razões recursais (ID: Num. 54760987), a parte executada/agravante sustenta que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”. Alega que a decisão violou a coisa julgada ao dispor que o índice de correção monetária seria o IPCA-E. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária e a limitação do período da execução a 28/04/1997. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifica-se que o exequente ingressou com o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença: “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC,para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Observa-se que a sentença coletiva, em seu dispositivo, determinou a obrigação de pagar quantia certa desde janeiro/1996, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. Contudo, em razão da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação Coletiva n° 32159/97. No entanto, o Juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, uma vez que permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança. Confira-se: “Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” Corroborando a decisão do Juízo da ação Coletiva n° 32159/97, tem-se o acórdão da 4a Turma Cível, o qual julgou a apelação na ação coletiva (AC. 730.893), que entendeu ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. (...)”. Logo, o período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do Mandado de Segurança 7253/97, em abril de 1997. Dessa forma, de fato, não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento do pedido de efeito suspensivo. De outra parte, o perigo de dano deflui da possibilidade de expedição de requisições e pagamentos baseados em cálculos com parcelas de períodos não abrangidos pelo título judicial. Presentes a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador